Tribunal: TJSP
Processo: 2216927-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Contrato de honorários advocatícios - Cumprimento de sentença – Rejeitada nova impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, os agravantes buscam na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o douto juiz de primeiro grau deixou de apreciar a nova impugnação formulada;

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Contrato de honorários advocatícios - Cumprimento de sentença – Rejeitada nova impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, os agravantes buscam na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o douto juiz de primeiro grau deixou de apreciar a nova impugnação formulada; tenha-se em conta que não pode o presente recurso possibilitar a reabertura de discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual operou-se preclusão, nos termos do disposto no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015).

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
Registro: 2020.0000713981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216927-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que são agravantes HEDER
ANDRADE COSSI e PATRICIA GOMES ANDRADE COSSI, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CACONDE - ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2216927-62.2019.8.26.0000
Agravantes: Heder Andrade Cossi; Patricia Gomes Andrade Cossi
Agravado: Ministério Público da Comarca de Caconde
- Estado de São Paulo
Comarca:
Caconde (Vara Única - Proc. n.o 0000238-74.2018.8.26.0103)
Juiz (a):
Djalma Moreira Gomes Junior
VOTO No 42.281
Agravo de instrumento Ação civil pública Contrato de
honorários advocatícios - Cumprimento de sentença

Rejeitada nova impugnação ao cumprimento de sentença
Decisão mantida.
No caso ora sob exame, os agravantes buscam na verdade, a
princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão
pela qual o douto juiz de primeiro grau deixou de apreciar a
nova impugnação formulada; tenha-se em conta que não pode
o presente recurso possibilitar a reabertura de discussão acerca
de questão já decidida e sobre a qual operou-se preclusão, nos
termos do disposto no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do
CPC/2015).
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 504, proferida nos autos da ação civil pública, decorrente de
contrato de prestação de serviços advocatícios, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, não conheceu da nova impugnação
formulada pelos agravantes. Alegam os executados, ora agravantes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
3
síntese, que o Juízo não conheceu da impugnação apresentada e
determinou a penhora de bens dos devedores. Arguem a necessidade de
reforma da r. decisão e pedem para: “deferir a suspensão do andamento do
cumprimento de sentença e revogar qualquer tipo de penhora ou bloqueio de bens dos
agravantes, intimando-se o agravado para resposta e, após, requer o julgamento de total
procedência do agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão impugnada, para o
conhecimento e provimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de: a)- JULGAR
PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, reconhecendo QUE A IMPUGNAÇÃO FOI
INGRESSADA NO PRAZO LEGAL, anulando-se o r. despacho guerreado e
determinando que a primeira instância conheça integralmente da impugnação e, caso
contrário, requer o reconhecimento da NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS ao desenvolvimento do cumprimento de sentença e,
assim, extingua o processo de cumprimento de sentença extinguindo-se o presente
incidente de cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, do CPC, condenando o exequente em custas despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor cobrados, como medida de inteira e salutar Justiça !
b)- JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação, para o fim de
afastar a cobrança da multa de R$85.000,00 determinando a liberação de eventuais
valores bloqueados, eis que todas as obrigações já foram cumpridas (juntada dos
contartos de Caconde e pagamento da idosa)extinguindo-se o processo de cumprimento
de sentença com julgamento de mérito, como medida de inteira e salutar Justiça !; c)-
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação, para o fim de afastar a
cobrança da multa de R$85.000,00 determinando a liberação de eventuais valores
bloqueados, eis que NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVANTES, nos
termos da Súmula 410, do Eg. STJ, extinguindo-se o processo de cumprimento de
sentença com julgamento de mérito, como medida de inteira e salutar Justiça ! d)-
JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, reconhecendo o EXCESSO DA MULTA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
4
pelo fato de que todas as obrigações já foram cumpridas determinar a sua redução ao
patamar de R$5.000,00, com fulcro no artigo 537, do CPC e, assim, extingua o processo
de cumprimento de sentença extinguindo-se o presente incidente de cumprimento de
sentença com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, do CPC, condenando o
exequente em custas despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o
valor cobrados, como medida de inteira e salutar Justiça” (fls. 22/24). Negado efeito
suspensivo (fl. 38). Veio contraminuta (fls. 47/58). Veio requerimento de
reconsideração dessa decisão (fls. 67/73). Parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 118/121). Foi mantido o despacho denegatório de
efeito suspensivo (fls. 123/124).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-lhe
efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica trazida
a exame.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1000590-20.2015.8.26.0103 (fl. 36).
Esta Corte não conheceu do recurso dos
agravantes, tendo-se em conta a sua intempestividade.
Deu início ao cumprimento de sentença, tendo
sido intimado os devedores para efetuarem o pagamento exequendo (fls.
101/102 dos autos principais).
Verifica-se nos autos em razão da ausência de
comprovação do pagamento exequendo o douto juiz de primeiro grau
rejeitou “a impugnação a penhora” (fls. 271/273 dos autos principais), sem
notícia de recurso adequado, no momento oportuno pelos executados, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
5
agravantes.
Novamente, os executados, ora agravantes,
apresentarem impugnação (ver fls. 424/428 dos autos principais).
Todavia, em sua decisão, o douto juiz de
primeiro grau não recebeu a impugnação oferecida, tendo-se em conta que
já havia transcorrido o prazo de quinze dias para tanto, nos seguintes
termos:
“Vistos. Mais uma vez consigno que, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo o transito em julgado na ação
civil pública que determinou a condenação dos executados nas obrigações constantes da
referida sentença, não se mostra possível o conhecimento inclusive de questões de
ordem pública na fase de cumprimento de sentença, em face da eficácia preclusiva da
coisa julgada (REsp. 1.719.056 - SP). Também é de se consignar que a oportunidade de
apresentar impugnação ao cumprimento de sentença se esvai quinze dias após a decisão
que determinou a intimação dos executados. Diante do exposto, defiro os requerimentos
formulados pelo Ministério Público às fls. 413/414. Providencie a serventia. Oportunizo
aos executados, mais uma vez, o pagamento voluntário das astreintes no prazo de
quinze dias, sob pena de sua majoração. Intimem-se” (fl. 504 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos
agravantes com a r. decisão agravada que deixou de apreciar a nova
impugnação formulada na demanda, tendo-se em conta o prazo fixado pelo
art. 523 do CPC/2015.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à
igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. 139 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
6
CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Oportuno ressaltar que o douto juiz fundamentou
sua decisão em razão do descumprimento da obrigação no caso vertente,
tal como constou da r. decisão agravada; tenha-se em conta que a multa
fixada não se presta para enriquecimento sem causa da parte, mas sim com
intuito de cumprimento da decisão, além do que é prevista em lei a
possibilidade de o juiz, de ofício, “modificar o valor ou a periodicidade da multa,
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva” (art. 461, § 6o, do
CPC/1973; art. 537, § 1o, caput, e I, do CPC/2015). Já o Código Civil
dispõe em seu art. 413 que “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo
juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do
negócio”.
Portanto, no caso ora sob exame, tal como
constou da r. decisão ora agravada, os agravantes buscam na verdade, a
princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o
douto juiz de primeiro grau deixou de apreciar a nova impugnação
formulada; tenha-se em conta que não pode o presente recurso possibilitar
a reabertura de discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual
operou-se preclusão, nos termos do disposto no art. 473 do CPC/1973 (art.
507 do CPC/2015).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216927-62.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.281 – fss
7
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica